Tribunal: TJSP
Processo: 1003927-84.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação do autor de que não assinou contrato que originou os descontos em seu benefício previdenciário – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos – Pretensão do réu de reforma. CABIMENTO EM PARTE: Fraude na contratação. Falha na prestação do serviço pelo banco. Contrato

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação do autor de que não assinou contrato que originou os descontos em seu benefício previdenciário – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos – Pretensão do réu de reforma. CABIMENTO EM PARTE: Fraude na contratação. Falha na prestação do serviço pelo banco. Contrato apresentado pelo réu, alegando tratar-se de contrato eletrônico, porém com foto desacompanhada da geolocalização e de informações sobre o upload da foto e dos documentos do autor. O banco deixou de se desincumbir do ônus probatório de comprovar a legitimidade da contratação. Devolução de forma simples do valor descontado indevidamente, contudo, embora reconhecida a invalidade do contrato, não é cabível a fixação de indenização, porque falta a prova do dano e de consequências graves e concretas, tratando-se de mero aborrecimento.

RECURSO DO AUTOR – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Pretensão do autor apelante de restituição em dobro das quantias pagas indevidamente. INADMISSIBILIDADE: Ausência de prova da má-fé da instituição financeira. Devolução de forma simples que se impõe.

DANOS MATERIAIS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – Sentença que determinou a incidência de juros de mora desde a citação – Pretensão do autor de que o termo inicial dos juros seja a data do evento danoso. ADMISSIBILIDADE: No caso, deve ser considerada como o termo inicial dos juros de mora, a data do evento danoso, ou seja, do desconto de cada parcela indevida que foi feito no benefício previdenciário do autor, em razão da relação extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sentença reformada neste ponto.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão do autor de majoração dessa verba. RECURSO PREJUDICADO: Por causa do provimento parcial do recurso do réu, com o afastamento da indenização e com o consequente reconhecimento da sucumbência recíproca, resta prejudicado o recurso do autor.

RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E O DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE NÃO PREJUDICADA.